Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008321-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOÃO ALVES SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 104017972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DE HIPOTECA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS – INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Demonstrado que o vencimento dos débitos representados pelas cédulas rurais com garantia hipotecária ocorreram há muito e não constam dos autos que o credor tenha adotado qualquer medida para eventual satisfação dos débitos, caso não tenham sido liquidados na data aprazada em cada título, tampouco há prova de prorrogação dos vencimentos estabelecidos nas cédulas rurais hipotecárias, preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a baixa das hipotecas diante da ocorrência de prescrição do débito”. (TJMT, RAI N. 1008321-92.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Jul. 21/09/2021).
Alega-se em resumo, violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada, uma vez que há perigo na irreversibilidade da decisão pois a hipoteca garante ao Banco recorrente o recebimento dos créditos concedidos a construtora.
Assevera a validade da hipoteca visto que que o recorrido foi devidamente cientificado da vinculação do imóvel através da respectiva hipoteca.
Recurso tempestivo (id. 107634968).
Contrarrazões (id. 111739987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar que o banco recorrente providencie: “(...) levantamento das hipotecas representadas pelas cártulas de No 87/00027-X, com vencimento em 28.08.1993; No 87/00058-X, vencida em 28.08.1993; No 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e, No 91/0036-X, vencida em 28.08.1993, averbadas sobre o imóvel inscrito nas matrículas no 3199 e 3200, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade” por entender que tendo “decorrido todo o lapso prescricional da pretensão executória, referidos créditos perderam seu valor legal consoante as regras tanto da legislação civil vigente (observada a norma de transição do art. 2.028/CC), quanto da revogada, vez que decorridos quase 30 anos desde o vencimento de cada hipoteca registrada”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 735/STF, em regra não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Essa orientação se estende, também, às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, diante da sua precariedade, sendo adotada, por analogia, no exame de Recursos Especiais neste STJ. Precedentes: REsp. 1.706.944/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017; AgInt no AREsp. 1.085.584/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14.12.2017.
2. (...).
3. Na espécie, não se trata de discussão acerca dos requisitos propriamente ditos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, mas sim de efetivo debate sobre o mérito da causa, evidenciando, assim, a incidência do óbice da Súmula 735/STF, já que, enquanto não advier sentença de mérito confirmando, ou não, a tutela antecipada, não se consideram exauridas as instâncias ordinárias.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1568579/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à controvérsia da validade da hipoteca, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça